Tribunal: STF
Processo: RE 1489304
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-03
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. MAGISTÉRIO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. DATA DE INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO PARA FINS DE APOSENTADORIA. CÔMPUTO DO PERÍODO DE TRABALHO PRECÁRIO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. NECESSÁRIO REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Primeira Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de Santa Catarina:



    “APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL INATIVO. MAGISTÉRIO. REVISÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. RECONHECIMENTO DE PERÍODO EXERCIDO EM CARÁTER TEMPORÁRIO (ACT), ANTES DA EC N. 41/2003. PERÍODO ANTERIOR EXERCIDO DE MANEIRA PRECÁRIA QUE DEVE SER CONSIDERADO PARA FINS DE CUMPRIMENTO DO REQUISITO ‘INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO’, NOS TERMOS DA EC N. 70/2012. PRECEDENTES DA CORTE. DIREITO À INTEGRALIDADE E À PARIDADE COM OS SERVIDORES DA ATIVA. EXEGESE DA EC N. 70/12. REVISÃO DOS PROVENTOS COM BASE NA REMUNERAÇÃO DO CARGO EFETIVO EM QUE SE DEU A APOSENTADORIA. SENTENÇA REFORMADA. INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL. HONORÁRIOS RECURSAIS INCABÍVEIS. AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA GLOBAL. RECURSO PROVIDO” (fl. 9, e-doc. 215).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 231).



    2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. IX do art. 37 e o caput do art. 40 da Constituição da República; os arts. 6º e 7º da Emenda Constitucional n. 41/2003; e o art. 1º da Emenda Constitucional n. 70/2012.



    Esclarece, inicialmente, que se insurge contra o acórdão recorrido “por entender que apenas o tempo laborado após a aprovação em concurso público pode servir de marco para a aplicação das regras constitucionais de transição de aposentadoria. O tempo laborado em face de entes públicos na condição de contrato temporário, com recolhimento de contribuição para o RGPS (INSS), não pode ser considerado como data de ingresso no serviço pública para fins de enquadramento nas regras de transição para a concessão de aposentadoria, no caso especificamente as EC 41/2003 e EC 70/2012” (fls. 3-4, e-doc. 242).



    Assevera que “tanto a EC nº 41/2003 quanto à alteração promovida pela EC nº 70/2012, consignam que as regras de transição seriam aplicáveis apenas aos servidores que tivessem ingressado no serviço público, por meio de aprovação em concurso público. Assim, apenas aqueles que ingressaram antes de 31/12/2003 seriam beneficiados pelas regras da EC 41/2003 e, anteriormente a 16/12/1998 para as regras da EC nº 47/2005” (fl. 6, e-doc. 242).



    Argumenta que “a contratação temporária é diversa do provimento originário de nomeação decorrente de aprovação em concurso público, não podendo ser equiparadas como o fez o acórdão recorrido em total violação ao texto constitucional. A diferença é ainda mais gritante quando analisado o aspecto previdenciário, pois os servidores temporários ficam vinculados ao RGPS (INSS), já que o art. 40 da Constituição Brasileira dispõe que o Regime Próprio de Previdência é exclusivo aos servidores titulares de cargo efetivo” e que, “por conseguinte, a fixação da data de ingresso no serviço público só pode ocorrer, nos termos da Orientação Normativa nº 3/04 (Art. 57) da Secretaria de Políticas de Previdência Social, na data da investidura no cargo (posse)” (fl. 8, e-doc. 242).



    Ressalta que, “no caso em comento, trata-se de contratação temporária e posterior aprovação em concurso, ou seja, a recorrida sequer estava investida em cargo público, muito menos contribuindo para o Regime Próprio de Previdência Social, no momento em que foi editada a EC 41/2003. Considerar que não houve a interrupção de vínculo com o Poder Público, e que a natureza da contratação é a mesma porque o Estado não realizou concurso público a contento de ocupar todos os cargos é desvirtuar o disposto no texto constitucional” (fl. 9, e-doc. 242).



    Pede “seja expressamente declarada a impossibilidade de considerar a data de ingresso no serviço público, para fins de definição da modalidade de aposentadoria aplicável, aquela decorrente de contratação temporária, em detrimento da data da posse por aprovação em concurso” (fl. 12, e-doc. 242).



    3. Em vista dos autos, o Subprocurador-Geral da República, Dr. Juliano Baiocchi Vila-Verde de Carvalho, opinou pelo não seguimento do recurso:



    “(...) verifica-se que na espécie a controvérsia posta no presente recurso trata-se sobre o preenchimento dos requisitos previdenciários e de regras de transição previstas nas Emendas Constitucionais 41/2003, 47/2005 e 70/2012 para fins de aposentadoria por invalidez. 



    No entanto, esta Suprema Corte possui entendimento de que demanda a reanálise do conjunto fático-probatório a verificação se o indivíduo preenche ou não os requisitos previstos em regras de transição trazidas por emendas constitucionais para obtenção de aposentadoria especial, atraindo o óbice da Súmula 279/STF, nos termos da jurisprudência dessa e. Corte Suprema” (fl. 3, e-doc. 280).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste ao recorrente.



    5. Na espécie vertente, o Tribunal de origem assentou:



    “(...) sendo o caso análogo aos dos autos, adota-se integralmente os fundamentos supracitados para dar provimento ao recurso para reconhecer o cômputo do tempo de serviço exercido em caráter precário, na função de professora ACT do magistério público estadual, para fins de cumprimento do requisito ‘ingresso no serviço público’ previsto na EC n. 70/2012. 



    Tal como no precedente supramencionado, extrai-se que em 18.05.2000 a autora foi admitida em caráter temporário na função de professora (evento 1, informação 5, p. 4); em 10.03.2004, foi nomeada para ocupar o cargo efetivo de professora (evento 1, informação 5, p. 2); e em 04.10.2012, foi aposentada por invalidez com proventos integrais, mediante a Portaria n. 2156/IPREV de 27.09.2012 (evento 1, informação 12, p. 27).



    Oportuno destacar que a Emenda Constitucional n. 70/2012 de 30.03.2012, restabeleceu a paridade para aqueles servidores que ingressaram no serviço público antes da vigência da EC n. 41/2003 e foram aposentados em razão de invalidez permanente, com recebimento de proventos a partir do disposto no art. 40, § 1° da CF/88 (proventos integrais), sendo este o caso da servidora apelante. 



    Assim, a sentença vergastada deve ser reformada para determinar que o IPREV proceda com a revisão dos proventos de aposentadoria da recorrente, aplicando-se a regra prevista no art. 6ºA da EC n. 41/2003, incluído pela EC n. 70/2012, de modo que os proventos de aposentadoria sejam calculados com base na remuneração do cargo efetivo em que se deu a aposentadoria, com o pagamento das parcelas atrasadas e seus reflexos legais” (fl. 6, e-doc. 215).



    Rever o entendimento adotado pelo Tribunal de origem demandaria o conhecimento e a análise do conjunto probatório constante dos autos, procedimentos incabíveis em recurso extraordinário, como se tem na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 28.08.2018. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. CONVERSÃO DAS FÉRIAS-PRÊMIO EM PECÚNIA. CÔMPUTO DO TEMPO DE SERVIÇO. ALEGADA IRREGULARIDADE NA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DA LEGISLAÇÃO LOCAL APLICÁVEL À ESPÉCIE (LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL 4/1991). INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 e 280 DO STF. PRECEDENTES. 1. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que se chegou no acórdão recorrido, quanto ao reconhecimento do direito pleiteado pela Agravada e à irregularidade de sua contratação temporária, nos períodos apontados pelo Recorrente, seria necessário o reexame das provas dos autos, bem como da legislação local aplicável à espécie (Lei Complementar Municipal 4/1991). Incidência das Súmulas 279 e 280 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC” (ARE n. 1.143.299-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 1º.2.2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA E POSTERIOR APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO. CÔMPUTO DO TEMPO PARA FINS DE APOSENTADORIA. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL: LEI N. 8.745/1993, LEI ESTADUAL N. 6.745/1985 E LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 412/2008. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. REEXAME DE PROVAS: IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.448.504-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 26.10.2023). 



    Confiram-se também, por exemplo, as decisões monocráticas proferidas no ARE n. 1.481.615, Relator o Ministro Flávio Dino, DJe 19.4.2024; no ARE n. 1.008.040, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.4.2023; e no ARE n. 1.425.903, Relator o Ministro André Mendonça, DJe 30.3.2023.



    Nada há a prover quanto às alegações do recorrente. 



    6. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 3 de maio de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora